Tribunal: TJBA
Processo: 8000554-09.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000554-09.2024.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: ARLINDO VIEIRA LEAL

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS, JAMILE DE AGUIAR LIMA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CÉDULAS RURAIS HIPOTECÁRIAS E PIGNORATÍCIAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. APLICAÇÃO DO CDC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a nulidade de cédulas rurais, reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança e determinou a extinção dos gravames hipotecários, sob alegação de omissão e contradição quanto à aplicação do CDC, competência da Justiça Federal, necessidade de litisconsórcio e regime prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à natureza da relação jurídica, à aplicação do CDC e à participação de entes federais; (ii) estabelecer se há contradição quanto ao regime prescricional aplicável às cédulas rurais; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão da matéria ou para fins de prequestionamento sem a presença dos vícios legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrenta expressamente a aplicação do CDC, reconhecendo a natureza de relação de consumo entre instituição financeira e cliente, nos termos da Súmula 297 do STJ.

4. O julgado afirma que o banco atua como credor direto, integrando a cadeia de fornecimento, o que atrai a responsabilidade objetiva e solidária prevista no CDC.

5. A decisão afasta a necessidade de litisconsórcio com o BNDES e a denunciação à lide da União/CEPLAC, por ausência de previsão legal e vedação do art. 88 do CDC.

6. O acórdão reconhece a competência da Justiça Estadual, pois a demanda foi proposta apenas contra sociedade de economia mista, inexistindo ente federal no polo passivo, nos termos do art. 109 da CF.

7. Não há contradição quanto ao regime prescricional, pois o julgado distingue adequadamente a prescrição da pretensão executiva (trienal) da ação de cobrança (quinquenal), aplicando esta última ao caso concreto.

8. O decurso excessivo do tempo, superior aos prazos prescricionais possíveis, conduz ao reconhecimento da prescrição independentemente do regime adotado.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

10. O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes vícios no julgado, sendo suficiente sua oposição para os fins do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º e 88; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1.296.593/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 21.08.2023; TJ-BA, ED nº 8017169-65.2021.8.05.0080, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 19.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8000554-09.2024.8.05.0043
, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A.
, e embargado

ARLINDO VIEIRA LEAL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
N
ÃO ACOLHER
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

RM07